Tribunal: TJMT
Processo: 1041926-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041926-52.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 420.388.471-34 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
INEXISTENTES
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para determinar o pagamento de faturas de energia elétrica relacionadas ao serviço de
Home
Care
. Alega o embargante a existência de omissão quanto a temas como coisa julgada, excesso de execução, responsabilidade municipal e incapacidade financeira do postulante, além da impossibilidade de alteração extrajudicial da titularidade da unidade consumidora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade
capazes de justificar a interposição dos embargos de declaração
.

III. Razões de decidir:

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, que analisou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo coisa julgada e condições impostas para o cumprimento da sentença.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, conforme reiterada jurisprudência.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
"

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, j.
17
.0
3
.20
20
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
PAULO CESAR DOS SANTOS
para reformar a sentença de primeiro grau e determinar que o Estado realize o pagamento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/3262295-3 (
Home
Care
).

O embargante
sustenta, em síntese,
omissão no julgado quanto à análise das contrarrazões apresentadas
,
especificamente em relação
à

existência de coisa julgada; excesso de execução; responsabilidade municipal pelo custeio da energia elétrica
; incapacidade financeira do postulante
e
sobre a
impossibilidade fática de mudança extrajudicial da titularidade da unidade consumidora.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar
as omissões
apontad
as
, com atribuição de efeito infringente aos embargos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

261889284
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se
de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
PAULO CESAR DOS SANTOS
para reformar a sentença de primeiro grau e determinar que o Estado realize o pagamento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/3262295-3 (
Home
Care
).

Como cediço, o
art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que
cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo nenhuma omissão a ser sanada.

A alegada coisa julgada foi devidamente enfrentada quando o acórdão consignou que "
a decisão interlocutória anterior não altera o objeto da sentença transitada em julgado
".

O suposto excesso de execução e a capacidade financeira do embargado foram questões superadas pelo reconhecimento de que, uma vez atendidas
as
condições impostas na sentença (instalação de medidor específico e pleito da tarifa social), o cumprimento deve prosseguir.

Por fim, a responsabilidade pelo custeio e as questões operacionais relativas à titularidade da unidade consumidora são aspectos que dizem respeito à fase de cumprimento da obrigação, não se caracterizando como omissão do julgado.

Na verdade, o que se percebe é a mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração“
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
na
Rcl
3.831/RO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025